Tribunal: TJSP
Processo: 0022579-20.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso objetivando a adoção do entendimento da extinção da sanção pecuniária, independentemente do seu pagamento, pela hipossuficiência do agravante – Admissibilidade - Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, que

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso objetivando a adoção do entendimento da extinção da sanção pecuniária, independentemente do seu pagamento, pela hipossuficiência do agravante – Admissibilidade - Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF) – Comando normativo superior que há de guiar e orientar a interpretação e aplicação da norma infraconstitucional – Corolário dessa orientação seria a possibilidade do Estado-Juiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo integral cumprimento da pena, somente depois do recolhimento da multa – Orientação recente do Pretório Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com eficácia erga omnes e vinculante - Entendimento seguido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema 931) – Inconformismo de alguns com a forma como a Lei de Execução Penal vem sendo aplicada no Brasil, não há de servir para que se estabeleçam interpretações que afastem valores e princípios constitucionalmente previstos, tal como a anotada pelo douto Magistrada das Execuções Criminais - Vislumbra-se, nesse passo, que as decisões das Cortes Superiores possuem efeito erga omnes ou vinculante e que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da igualdade, o entendimento externado nelas seja seguido por todos os juízes e tribunais brasileiros, objetivando a uniformização da jurisprudência, nos termos do sistema de vinculação aos precedentes instituído pelo Novo Código de Processo Civil a partir dos artigos 926 e seguintes, com aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal, evitando-se, com isso, decisões em sentidos opostos acerca do mesmo relevante tema e que sejam beneficiados pelos efeitos decorrentes da nova orientação somente aqueles acusados que possuam condições financeiras para galgar todas as instâncias do Poder Judiciário. Recurso provido.